Tribunal: STF
Processo: Rcl 53848
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Estado do Amazonas contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do ED-Ag-AIRR 0002366-80.2016.5.11.0014, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal - STF e garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    O reclamante aduz que o TST negou conhecimento ao recurso “apesar da decisão recorrida ter estabelecido a responsabilidade do Estado com base em CULPA PRESUMIDA (REVELIA), contrariando o entendimento firmado pelo STF no sentido de que o empregado deve provar a responsabilidade do Poder Público”. (pág. 3 da petição inicial, grifos no original).



    Nesse contexto, sustenta que:



    “[...] resta cristalino que v. Acórdão, proferido pela Turma Do Egrégio Tribunal Superior Do Trabalho, ao negar conhecimento ao Recurso do ente público, sob o entendimento de que o mesmo não possui transcendência, uma vez que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, ainda que sob a forma de culpa presumida através da revelia, não configura questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância os recursos extraordinários, bem como incidiu em inobservância a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), assim como afrontou autoridade da decisão desta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16. […].” (pág. 16 da inicial, grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para suspender a decisão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho que negou a existência de transcendência; […]. ” (pág. 22 da petição inicial).



    Em 20/6/2022, determinei a emenda à petição inicial, a requisição das informações, a citação da beneficiária e a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 20). 



    As informações foram prestadas (documentos eletrônicos 27 e 28). 



    Devidamente citada (documento eletrônico 26), a beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (documento eletrônico 29). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido (documento eletrônico 31). 



    É o relatório. Decido.



    Destaco, inicialmente, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado usurpou a competência desta Corte e violou as teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246-RG. 



    Pois bem. 



    O § 5°, II, do mesmo artigo do CPC acima mencionado, informa que a reclamação não será admitida quando 



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifei). 



    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Vejam-se: (i) Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; e (ii) Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma. 



    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: (i) Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, (ii) Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso , e (iii) Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. Isso porque, como demonstrado, o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 preconiza que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve observar o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Passo à análise da presente ação quanto à alegada usurpação de competência desta Corte e violação da tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADC 16/DF.



    No que se refere à alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, observo que, ao afirmar que a questão não oferecia transcendência, o TST exerceu competência própria para examinar os requisitos de admissibilidade recursal (presença de dissenso pretoriano e/ou infração à ordem jurídica), nos termos do art. 896-A da CLT.



    Quanto à suposta ofensa à ADC 16/DF, o acórdão reclamado encontra-se assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. REVELIA. CONFISSÃO FICTA APLICADA. CONFIGURAÇÃO DE CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se nega provimento ao agravo de instrumento interposto pelo segundo Reclamado, quando desnecessária a intervenção desta Corte para a pacificação jurisprudencial. Exaurido de forma ampla o debate nas instâncias ordinárias, o acesso à jurisdição extraordinária apenas se faz cabível quando detectada a presença de dissenso pretoriano e/ou infração à ordem jurídica, situações não demonstradas no caso concreto. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação.” (documento eletrônico 16).



    Para melhor análise da controvérsia, trago à baila os seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado no qual o Juízo a quo reconheceu configurada a revelia, aplicando os efeitos da confissão ficta:



    “[...]



    A leitura dos debates travados na construção da tese jurídica em exame revela que a Administração Pública só poderá ser responsabilizada por dívidas trabalhistas, em caráter excepcional, quando configurada a culpa, compreendida como a ação ou omissão de dever jurídico que cause dano a outrem, de forma involuntária, por negligência, imprudência ou imperícia. No caso das relações contratuais firmadas com particulares, o dever da Administração de fiscalizar está expressamente previsto na Lei de Licitações, inclusive com a designação de um representante da Administração (artigo 67, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93). 



    Feitos esses registros, anoto que, conforme explicitado na decisão agravada, o Tribunal Regional destacou que o ente público foi declarado revel e confesso quanto aos fatos, circunstância que caracterizou a culpa in vigilando do segundo Reclamado. 



    Pontuo que está sedimentado nesta Corte Superior o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público sujeitam-se aos efeitos da revelia prevista no artigo 844 da CLT. Inteligência da OJ 152 da SBDI-1/TST. 



    Assim, assentada a tese da revelia do Recorrente, litisconsorte passivo e tomador dos serviços terceirizados, resta absolutamente desnecessária a exibição de qualquer prova da negligência do dever de fiscalização do contrato de prestação de serviços, bem assim despiciendo o debate acerca da titularidade do ônus da prova correspondente. 



    Afinal, como se sabe, da revelia advém a confissão ficta, típica sanção processual imposta à parte que opta por não se defender em juízo, embora validamente citada. A confissão ficta gera presunção de veracidade do quanto afirmado pela parte autora, dispensando a produção de provas adicionais.” (págs. 13-14 do documento eletrônico 16).



    Como se verifica, o TST manteve o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – TRT11 que, fundamentando a sua decisão na Consolidação das Leis do Trabalho, destacou que o ente público foi declarado revel e confesso quanto aos fatos, circunstância que caracterizou a sua culpa in vigilando. 



    Por outro lado, este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 



    Observo, no entanto, que a condenação do reclamante na qualidade de responsável subsidiário se deu em decorrência dos efeitos da revelia. A controvérsia posta no Juízo do trabalho não se fixou nas questões debatidas quando do julgamento do paradigma indicado, inexistindo aderência estrita entre o que foi decidido na ADC 16/DF e o ato reclamado.



    Por isso, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que decidido por esta Corte na ADC 16/DF.



    Evidencia-se, deste modo, que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 



    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu , não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



     



    Além disso, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Federal, do qual, por oportuno, transcrevo:



    “Em sintonia com essa compreensão, nos autos das Reclamações 28.741/ES e 31.797/SP (Rel. Min. Dias Toffoli), entendeu-se pela inexistência de pertinência temática entre decisão que trata dos efeitos da revelia do Poder Público com a ADC 16/DF e Súmula Vinculante 10 do STF. Eis o teor das decisões:



    ‘[…] 



    Entendo, assim, que a controvérsia acerca da legitimidade das soluções propostas pela Justiça do Trabalho após o julgamento da ADC nº 16/DF – tais como os efeitos da revelia do Poder Público nos autos originários, os limites do poder de prova da Administração – não guarda pertinência temática com a SV nº 10 e ADC nº 16/DF, razão pela qual não conheço da ação. [...]’



    Os efeitos materiais da revelia, no caso dos autos, traduzem a comprovação da negligência do reclamante no tocante a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas em relação a contratada, bem como o nexo de causalidade entre tal conduta omissiva e o prejuízo suportado pela beneficiária. Nesse sentido, resta afastada a argumentação em torno da responsabilidade automática.



    […]



    Essa exegese se encontra explicitada na manifestação do Ministro Relator Cezar Peluso, que consignou a possibilidade de a Administração Pública vir a ser responsabilizada com base em outras normas, segundo as circunstancias de cada causa:



    ‘(…) se esta Corte entender de conhecer ainda assim quanto ao mérito, não tenho nada que discutir. Considero a norma constitucional também, o que não impedira que a Justiça do Trabalho continue reconhecendo a responsabilidade da Administração com base nos fatos de cada causa. (…) eu reconheço a plena constitucionalidade da norma, e se o Tribunal a reconhecer, como eventualmente poderá fazê-lo, a mim me parece que o Tribunal não pode, neste julgamento, impedir que a justiça trabalhista, com base em outras normas, em outros princípios e a luz dos fatos de cada causa, reconheça a responsabilidade da administração. (…) deixe-me só dizer o que eu estou entendendo da postura da justiça do trabalho. Ela tem decidido que a mera inadimplência do contratado não transfere a responsabilidade, nos termos do que esta na lei, nesse dispositivo. Então esse dispositivo e constitucional. E proclama: mas isso não significa que eventual omissão da administração pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. E outra matéria. (…) Nos não temos discordância sobre a substancia da ação, eu reconheço a constitucionalidade da norma. (…) Só estou advertindo ao Tribunal que isso não impedirá que a Justiça do Trabalho recorra a outros princípios constitucionais e, invocando fatos da causa, reconheça a responsabilidade da Administração, não pela mera inadimplência, mas por outros fatos (…). – Grifo nosso.’” (págs. 10-11 do documento eletrônico 31). 



    Anoto, ainda, que, nos julgados apontados como paradigmas, não houve o enfrentamento da questão referente à distribuição do ônus probatório quanto ao cumprimento do dever de fiscalização do ente público. 



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao analisar a ADC 16/DF não determinou regra relativa à questão processual sobre a distribuição do ônus da prova e nem estabeleceu limites para a sua apreciação. 



    Assinalo, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Com o mesmo entendimento: (i) Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; (ii) Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e (iii) Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator